Tribunal: TCU
Processo: 006.932/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10513/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022: 1. Processo TC- Processo 006.932/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cássio Rodrigues da Cunha Lima (XXX.874.324-XX) e Otávio Leite Sobrinho (XXX.589.834-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e ao Município de Campina Grande/PB, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 89.